Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600398-73.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600398-73.2022.6.16.0000 de Felipe Jamur, candidato a deputado estadual pelo Partido
Trabalhista Nacional - PTN, nas Eleições de 2014, em nos autos de Prestação de Contas - PC nº
2007-24.2014.6.16.0000 (SADP), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos termos do
Acórdão 49.774. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/07/2022 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE JAMUR (REQUERENTE)
GRAZIELY BRASILEIRO REJES RANGEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
490
01/09/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.083

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600398-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: FELIPE JAMUR
ADVOGADO: GRAZIELY BRASILEIRO REJES RANGEL - OAB/PR110892
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E L E I Ç Õ E S
2 0 1 4 .
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. PARECER TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA E/OU DE FONTE VEDADA.
TÉRMINO DA LEGISLATURA. QUITAÇÃO
ELEITORAL. PROCEDÊNCIA.

1. A regularização da inadimplência, após o
julgamento das contas como não prestadas,
é considerada apenas para o fim de
divulgação, sendo que os efeitos da
regularização no cadastro eleitoral só
ocorrem após o término da legislatura, nos
termos dos artigos 54, §1º e 58, I da
Resolução TSE nº 23.406/2014.

2. In casu, não foram identificados
recebimento de recursos de origem não
identificada, tampouco indícios de
recebimento de recursos de fonte vedada e,
já encerrado o período da legislatura à qual
o candidato concorreu, o restabelecimento
da quitação eleitoral é medida que se
impõe.

3. Pedido procedente.

Num. 43078490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100773500000042049055
Número do documento: 22090119100773500000042049055

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
FELIPE JAMUR, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista Nacional nas
eleições de 2014.

Alega que, nas eleições de 2014, efetuou sua candidatura para Deputado Estadual,
porém renunciou formalmente à sua candidatura e não abriu a conta bancária, como também não
recebeu nenhum recurso e, por isso, não realizou movimentação financeira.

Requereu o deferimento da regularização da prestação de contas e a imediata
comunicação ao órgão competente para dar quitação com a Justiça Eleitoral.

Na sequência, o setor técnico emitiu parecer concluindo que "não foram
identificados recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco indícios de
recebimento de recursos de fonte vedada" - id. 43022919.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral
do requerente, na forma do disposto no artigo 58, inciso I, da Resolução TSE nº 23.406/2014 - id.
43062611.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a questão versada nos autos em estabelecer se o requerente faz ou não
jus à regularização da situação de inadimplência de prestação de contas do pleito de 2014.

Na espécie, o requerente foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo PTN nas
eleições de 2014. Suas contas foram julgadas não prestadas pelo Acórdão nº 49.774, nos autos
n. 2007-24.2014.6.16.0000, em razão da ausência de abertura de conta corrente e não
apresentação de extratos bancários.

A prestação de contas relativa às eleições de 2014 estava regida pela Resolução
TSE nº 23.406/2014, que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação
Num. 43078490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100773500000042049055
Número do documento: 22090119100773500000042049055

cadastral:

Art. 54. (...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame
técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.

Já o inciso I do artigo 58 do mesmo diploma legal prevê o seguinte:

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas;

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual: “A
decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas”.

Em outras palavras, permite-se que o candidato, que teve suas contas julgadas
como não prestadas, obtenha a quitação eleitoral, após o término do prazo da legislatura à qual
concorreu, mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de
documentos. É o caso dos autos.

O setor técnico consignou que "No sistema SPCE foi apresentada pelo requerente a
prestação de contas final, controle n° 191000700000PR0475545, em 09/12/2014, com validação
de entrega, permitindo a análise" - id. 43022919.

Ao final do parecer técnico de informação, ressaltou que: "De acordo com as
informações do requerente e aquelas constantes no sistema SPCE 2014, não foram identificados
recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco indícios de recebimento de
recursos de fonte vedada, para fins do disposto no art. 54, § 2º, da Resolução TSE nº
23.406/2014" - id. 43022919.

Ademais, é certo, ainda, que a legislatura para a qual o requerente concorreu
encerrou-se em 31/12/2018, não existindo quaisquer motivos para a manutenção da restrição no
cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer da unidade técnica e voto no sentido de julgar
REGULARIZADAS as contas de FELIPE JAMUR, relativas às eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se a Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do candidato para fins de levantamento da restrição correspondente.
Num. 43078490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100773500000042049055
Número do documento: 22090119100773500000042049055

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600398-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
T H I A G O P A I V A D O S S A N T O S - R E Q U E R E N T E : F E L I P E J A M U R -
Advogada do REQUERENTE: GRAZIELY BRASILEIRO REJES RANGEL - PR110892.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100773500000042049055
Número do documento: 22090119100773500000042049055